Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-42.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-42.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR PASQUALOTTO - CPF: 580.999.489-04 (APELADO), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), PAULO CEZAR PASQUALOTTO - CPF: 580.999.489-04 (APELANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO SANTADER (BRASIL) S.A E DESPROVEU O APELO DE PAULO CESAR PASQUALOTTO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSOS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL (IN RE IPSA). NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. REVERSÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS, E PROVIDO DO BANCO RECORRENTE. REVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. Para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra subjetiva.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.

3. Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1003267-42.2017.8.11.0015 interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAULO CEZAR PASQUALOTTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga a PAULO CEZAR PASQUALOTTO em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

A causa de pedir da ação move-se pela argumentação de que o autor firmou junto ao Banco Réu em 30.06.2009 contrato de Empréstimo/Financiamento no 04.224625.6, em que deu em garantia, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações, veículo de placas AQT-1042, ano 2008, Renavam 00991846281, contudo, alegou que o contrato mesmo após ter sido quitado, o gravame do banco requerido de alienação fiduciária, continuou presente em documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) junto ao Detran/PR, o que lhe trouxe prejuízo de ordem moral pois restou impossibilitado de alienar o bem a terceiro.

O pedido consignou pela determinação judicial ao Banco para retirada do gravame em documento de CRLV junto ao Detran/PR e requereu a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 101337598, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGOU PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:

1) obrigar a parte requerida a, permanentemente, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo da parte autora descrito na inicial, de modo a tornar definitiva a liminar deferida;

2) condenar a requerida a pagar à parte autora Paulo Cezar Pasqualotto R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas;

3) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitro em R$ 1.000,00, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

4) determinar seja retificado pela Secretaria deste juízo o polo passivo da demanda, a constar Banco Santander Brasil S/A. como parte acionada.

5) deferir o pedido de p. 02, n.o . 9429987, a determinar o levantamento da importância arbitrada nos termos da r. decisão de p. 01/03, n.o 8251626, vinculada neste feito em favor da conciliadora/mediadora Viviane Martins Frange Regitano (p. 01, n.o 9394315), devendo a transferência ser realizada na conta bancária por ela indicada, mediante a expedição de alvará judicial.

Irresignados, o autor e o banco réu interpuseram recursos de apelações, a requerer sejam conhecidos e providos, a reformar a sentença alegando o Requerente (ID no 101265516) pela majoração do valor em condenação aos danos morais e honorários advocatícios, e o Requerido (ID no 101265513) que seja reformada o decisum a totalmente improcedente os pedidos da inicial, por inexistir ato ilícito, muito menos de comprovação do dano moral. Requereu, por eventualidade, pela redução da indenização.

Contrarrazões das partes requerente e requerida sob os IDs de no. 101265522 e 101265520 respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1003267-42.2017.8.11.0015 interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAULO CEZAR PASQUALOTTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga a PAULO CEZAR PASQUALOTTO em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

A causa de pedir da ação move-se pela argumentação de que o autor firmou junto ao Banco Réu em 30.06.2009 contrato de Empréstimo/Financiamento no 04.224625.6, em que deu em garantia, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações, veículo de placas AQT-1042, ano 2008, Renavam 00991846281, contudo, alegou que o contrato mesmo após ter sido quitado, o gravame do banco requerido de alienação fiduciária, continuou presente em documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) junto ao Detran/PR, por mais de 8 (oito) anos, o que lhe trouxe prejuízo de ordem moral pois restou impossibilitado de alienar o bem a terceiro.

O pedido inicial restou consignado pela determinação judicial ao Banco para retirada do gravame em documento de CRLV junto ao Detran/PR e requereu a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 101337598, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGOU PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, para:

1) obrigar a parte requerida a, permanentemente, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo da parte autora descrito na inicial, de modo a tornar definitiva a liminar deferida;

2) condenar a requerida a pagar à parte autora Paulo Cezar Pasqualotto R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas;

3) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitro em R$ 1.000,00, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

4) determinar seja retificado pela Secretaria deste juízo o polo passivo da demanda, a constar Banco Santander Brasil S/A. como parte acionada.

5) deferir o pedido de p. 02, n.o . 9429987, a determinar o levantamento da importância arbitrada nos termos da r. decisão de p. 01/03, n.o 8251626, vinculada neste feito em favor da conciliadora/mediadora Viviane Martins Frange Regitano (p. 01, n.o 9394315), devendo a transferência ser realizada na conta bancária por ela indicada, mediante a expedição de alvará judicial.

Irresignados, o autor e o banco réu interpuseram recursos de apelações, a requerer sejam conhecidos e providos, a reformar a sentença alegando o Requerente (ID no 101265516) pela majoração do valor em condenação aos danos morais e honorários advocatícios, e o Requerido (ID no 101265513) que seja reformada o decisum a totalmente improcedente os pedidos da inicial, por inexistir ato ilícito, muito menos comprovação do dano moral. Requereu, por eventualidade, pela redução da indenização.

Pois bem, em relação ao dano moral necessário a priori esclarecer que caracteriza como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem a sua liberdade, à sua honra, a sua saúde mental ou física, à sua imagem.

Dispensando considerações mais aprofundadas, dos fatos elencados e provas dos autos, tenho por convicção que o caso em que relata o recorrente/autor, se trata de mero aborrecimento usual do cotidiano, sem comprovação alguma de lesão a sua honra, ao seu decoro.

Assim tenho que da análise do recurso de apelação do recorrente/requerido banco, assiste razão as suas afirmações recursais, visto que o tema debatido e decidido em sede de recursos repetitivos perante o colendo STJ, restou determinado que em “caso de demora da exclusão de gravame existente em veículo após a quitação do contrato de financiamento, guardadas as peculiaridades de cada caso, mas, não havendo comprovação de lesão/dano a sua psique, a causar-lhe dor, sofrimento, humilhação, o dano moral não pode ser presumido (in re ipsa), devendo nestes casos ser considerados como simples aborrecimento, incapaz de ensejar indenização”.

Nestes termos tenho por pacificado o tema perante os Tribunais pátrios, encabeçado pelo STJ acerca do caso sob o enfoque de que “o incômodo ou dissabor não é suficiente a ensejar reparação, ao analisar o típico caso envolvendo demora na entrega de imóvel adquirido na planta, firmou entendimento no sentido da ausência de danos morais decorrentes do mero descumprimento do prazo contratual, sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de simples aborrecimento”(RECURSO ESPECIAL No 1.881.453 - RS (2020/0059352-8) Relator Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sobre a diferença de ambos, com lucidez, conduziu o jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: ‘O dano moral é aquele invade psique do indivíduo, tais como, a dor, o sofrimento, a humilhação, o constrangimento, o vexame e outros, enquanto o dano estético abala o corpo, o físico, o visível, a deformidade, o aleijão, a cicatriz, a repulsa que pode causa àqueles que, sem sentimento e respeito, expõe ao lesado a sua repugnância. A diferença é notória, pois não guarda qualquer semelhança à violação da honra – princípio que norteia o caráter, a honestidade, a dignidade – como o aleijão, a deformidade e as cicatrizes, ressaltando, ainda, que o tempo se encarrega de fazer a vítima superar a primeira, enquanto que a segunda se perpetua até a morte”(Ap. Cív. no 2001.001.08334, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, julg. em 31/10/2001).

A em sede de recursos repetitivos o STJ tem se posicionado:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.595.006/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/4/2020).

Destarte o c. STJ para os fins repetitivos, aprovou a tese (no 1.078) que aqui, deve ser aplicada em sua literalidade: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa."

Neste espeque a sentença que não atendeu jurisprudência pacífica ao caso, inclusive de tese em sede de recursos repetitivos do STJ, deve ser reformada a improceder pedido de danos morais, alegados sem comprovação do abalo psíquico pelo autor (presumidos), em fato de atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo.

No mais, as inconformidades arguidas em teses e razões recursais de majoração do valor dos danos morais, e majoração da condenação aos honorários advocatícios restam pois prejudicados, haja vista o acolhimento de pedido recursal de improcedência do objeto principal da lide.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso de PAULO CEZAR PASQUALOTTO, e DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a reformar a sentença de primeiro grau, para dar improcedência ao pedido de indenização por danos morais.

Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022